Tribunal: STF
Processo: ARE 1348514
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARCELAS EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DEMORA IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A sentença em ações coletivas deve ser certa e precisa, pois esses são requisitos essenciais de qualquer sentença. No entanto, as sentenças coletivas não se revestem da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ser apurados em liquidação ou cumprimento de sentença os efetivos destinatários e o valor devido. 2. Hipótese em que a sentença proferida estabelece claramente a condenação, especialmente quando se refere a "processos administrativos pendentes de pagamento em favor dos substituídos", possibilitando perfeitamente a execução, ocasião em que será apurada a situação individual de cada um dos substituídos no processo coletivo. 3. O reconhecimento administrativo do crédito interrompe o prazo de prescrição quinquenal, o qual não corre enquanto a dívida permanece pendente de pagamento ou não há negativa expressa da Administração em saldá-la. 4. Em relação aos débitos prescritos, o reconhecimento administrativo do direito representa inequívoca renúncia à prescrição, de acordo com o que dispõe o art. 191 do Código Civil. 5. Considerando que a demora no pagamento se deu em decorrência de omissão da própria Administração em finalizar os trâmites necessários para autorizar a disponibilização de valores que já reconheceu como devidos, não há que se falar em prescrição. 6. É devido o pagamento à parte autora das parcelas em atraso, reconhecidas administrativamente, porquanto incontroverso o seu direito, não se justificando a negativa de cumprimento sob o fundamento de não ter havido ainda a disponibilização orçamentária. 7. Juros de mora e correção monetária nos termos da tese fixada pelo STF, no Tema 810, devendo ser observada a EC nº 113/2021, a partir da sua vigência.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que inexiste a nulidade suscitada na minuta do agravo, uma vez que o juízo de admissibilidade efetuado pela Corte a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. No preciso dizer de Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, da Forense, o juízo positivo de admissibilidade proferido pelo órgão perante o qual interposto o recurso não basta para assegurar a obtenção do novo julgamento perseguido, seja pela possibilidade de advir algum fato que torne inadmissível o recurso, seja por não ficar preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem, que procederá livremente ao controle da admissibilidade, inclusive para declarar insatisfeito algum ou mais de um dos pressupostos tidos, no juízo a quo, como cumpridos (vol. 5, 10ª ed., pp. 265-6).



    Noutro giro, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “O pedido foi formulado no seguinte sentido: "a) seja a presente ação julgada totalmente procedente, para o fim de condenar a União Federal, a pagar a todos os integrantes da categoria (servidores públicos federais), ativos, inativos e pensionistas, providos sob o regime estatutário, pertencentes ao quadro permanente do Ministério da Fazenda do Estado do Paraná e do Estado de Santa Catarina, distribuídos nos seus diversos Órgãos, a saber: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal (Paraná e Santa Catarina), Delegacias da Receita Federal do Brasil nos Estados do Paraná e Santa Catarina, Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento nos Estados do Paraná e Santa Catarina, Inspetorias da Receita Federal do Brasil nos Estados do Paraná e Santa Catarina, Agências da Receita Federal do Brasil nos Estados do Paraná e Santa Catarina, Alfândegas, Procuradoria da Fazenda Nacional nos Estados do Paraná e Santa Catarina, Gerência Regional de Administração no Estado do Paraná, Gerência Regional de Administração no Estado de Santa Catarina, ou seja, a todos os integrantes da categoria ora representada pelo sindicato autor, no pagamento integral dos valores reconhecidos administrativamente (mas não pagos), como devidos em favor dos substituídos, a título de diferenças salariais - rubrica exercícios anteriores ou outra que venha a ser utilizada -, acrescido de correção monetária desde a data em que as diferenças passaram a ser devidas até o efetivo pagamento, consoante Súmula 09, do TRF4 e Súmula 38, do AGU, além dos juros moratórios, tudo nos termos da fundamentação; - grifei. A sentença considerou que "diante do reconhecimento administrativo do pedido, e não sendo apontados óbices ao pagamento dos atrasados, que apenas ficaram condicionados à disponibilidade orçamentária, há que se reconhecer o direito da parte autora recebê-los judicialmente" e condenou a ré ao pagamento da quantia apurada em processos administrativos pendentes de pagamento em favor dos substituídos, servidores do Ministério da Fazenda no Paraná, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios. Registro que a sentença em ação coletiva deve ser certa e precisa, pois essas são condições essenciais ao julgamento de qualquer demanda. No entanto, as sentenças coletivas não se revestem da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ser apurados em liquidação ou cumprimento de sentença os efetivos destinatários e o valor devido. Por essa razão a doutrina justamente entende que a sentença em ação coletiva é do tipo genérica, passando a ser individualizada por ocasião de seu cumprimento, quando se verificará quais os substituídos que podem ser considerados parte legítima para sua execução, por fazerem jus ao direito reconhecido na sentença, bem como o valor devido a cada um deles. No caso em exame, a sentença proferida estabelece claramente a condenação, especialmente quando se refere a "processos administrativos pendentes de pagamento em favor dos substituídos", possibilitando perfeitamente a execução, ocasião em que será apurada a situação individual de cada um dos substituídos no processo coletivo. Assim, considerando que a sentença apelada analisou todos os argumentos relevantes para a solução do mérito, não há nulidade a ser reconhecida.”



    Considerando que o Tribunal local enfrentou e fundamentou devidamente a questão suscitada, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de descaminho. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Alegação de usurpação da competência do Ministério Público. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Este Tribunal possui precedentes no sentido de que “[n]ão procede a alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a jurisdição foi prestada, mediante decisão suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte Recorrente” (ARE 1417555-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1459373 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, DJe-s/n 08-01-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente